Tribunal: TJDFT
Processo: 0729708-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA EUNICE LOPES DOS SANTOS contra ato do Presidente em exercício da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal que não conheceu de recurso de agravo em recurso extraordinário interposto nos autos principais. A Impetrante narra o iter processual dos autos originários, afirma que se limitou a defender, tento em sede de Recurso Inominado, bem como em Recurso Extraordinário, a ausência de distinguish da matéria, e também informou que em ambas as decisões se valeram do mesmo argumento sem a indicação da aplicação do Tema ao caso. Aduz que a pretensão é apenas o envio dos autos para o conhecimento do recurso em instância extraordinária, cuja negativa consubstancia ato ilegal, destituído de fundamentação e violador de direito líquido e certo. Pede a concessão de liminar para que seja encaminhado ao Supremo Tribunal Federal o seu agravo em recurso extraordinário. No mérito, a concessão da segurança para anular o ato impugnado. É a suma dos fatos. É certo que o objeto de insurgência manifestada na presente via dirige-se contra ato do Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, o que atrai a incidência das normas dispostas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Distrito Federal), que assim dispõe, in verbis: DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL Art. 11. Compete à Turma Recursal: ... II – processar e julgar originariamente: ... b) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; Ademais, conforme já assentou o C. STJ, “compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial” (Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). À guisa de ilustração, confira-se os seguintes precedentes, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZADO ESPECIAL. SUPOSTA DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 376 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior dispõe que "a impetração de writ perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula n. 376/STJ, os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial" (RMS 48.413/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 6/6/2019). 2. A utilização do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal é descabida, nos termos da jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 63487 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 2020/0104698-4 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - TERCEIRA TURMA – Dje 28/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO COORDENADOR DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal que deve a própria Turma Recursal dos Juizados Especiais apreciar o mandado de segurança impetrado contra atos de seus próprios membros. 2. Isso porque, mesmo estando os membros das Turmas Recursais subordinados administrativamente ao respectivo Tribunal, estas Turmas devem ser consideradas como órgão independente. Assim, vale ressaltar que, o vínculo administrativo do magistrado, que é membro da Turma Recursal, com o respectivo Tribunal, não determina a competência da referida Corte para julgar o mandado de segurança impetrado contra ato do juiz. 3. No caso em apreço, apesar da autoridade coatora ser ministro componente desta Corte Superior de Justiça, o ato impugnado emanou da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Federais, ou seja, o ora Impetrado estava investido no cargo de Presidente da Turma Nacional, proferindo atos inerentes àquele Colegiado. 4. Na esteira desse entendimento, e aplicando-se analogicamente o art. 21, VI da LOMAN, entendo que a competência para processar e julgar o writ impetrado contra ato do Ministro Coordenador da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Federais é da própria Turma Nacional. 5. Agravo regimental desprovido." (STJ. Corte Especial, AgRg no MS. n. 11.874/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 18.2.2008.) Quadra dizer que a única exceção consiste na impetração perante Tribunal de Justiça de mandado de segurança que objetiva promover controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial Cível, o que não é o caso. Nesse contexto, a existência de regramento próprio referente à competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para processar e julgar Mandado de Segurança contra ato de sua própria lavra, afasta a competência desta eg. Corte de Justiça para o julgamento do writ. À vista do exposto, reconheço a incompetência para processar e julgar o presente mandamus e determino a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. I. Brasília, 4 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator